Tribunal: TJDFT
Processo: 0737873-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídios qualificados (art. 121, §2o, I, III e IV, por duas vezes, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal). Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Paciente genitor de criança menor de 12 anos de idade. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida em parte; denegada a ordem, na parte admitida.